Tribunal: TJDFT
Processo: 0703748-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703748-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVOLUTEC CONTABIL EIRELI, THIAGO DE SOUZA SANTIAGO, CRISTIANE DE SOUZA SANTIAGO MARQUES, DELIONE SILVA MELO AGRAVADO: ORGANIZACAO FORTE CONTABIL EIRELI - ME D E S P A C H O Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Thiago de Souza Santiago e outros pretendendo a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Taguatinga, que, em sede de obrigação de fazer, acolheu o pedido de inclusão no polo passivo de Márcio Pessoa Soares de Lima. Contudo, consta da petição recursal a guia de custas e emolumentos/guia recurso – 1a instância – Agravo de Instrumento – sem o devido comprovante de recolhimento do preparo. Ademais, o documento de ID no 43296511, pág. 01, refere-se a cópia nominada “pagamento realizado”, sem o devido comprovante de pagamento bancário com a indicação das partes, número do processo ou do código de barras da GRU, o qual desserve a comprovar o eventual pagamento das custas. Em sendo assim, intimem-se os agravantes, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de cinco (5) dias, trazer aos autos eventual guia de custas e emolumentos/guia recurso – 1a instância – Agravo de Instrumento – e seu respectivo comprovante de pagamento ou realizar o recolhimento, em dobro, do preparo, sob pena de deserção, a teor do que dispõe o art. 1.007, § 4°, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de fevereiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator